Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
2. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
3. Na hipótese, a dedução em folha de pagamento do mutuário equivale a 31,26% (trinta e um vírgula vinte e seis por cento) da sua renda bruta, subtraídos os descontos obrigatórios. Há necessidade de recondução do valor ao patamar legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal de descontos, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial.
6. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e à transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
7.Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade.
8. No caso, em análise da prova documental mais recente (extratos e contracheques), a renda remanescente do agravante não é elevada, mas não há elementos que permitam concluir pela sua insuficiência.
9. Portanto, a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso, o que só seria possível se fosse patente o comprometimento do mínimo existencial ou ofensa a boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de cognição sumária, típica das tutelas de urgência.
10. Apesar disso, a remuneração do agravante, após todos os descontos, não é elevada. Assim, qualquer redução ilícita compromete o pagamento das despesas familiares. Logo, presente o perigo de dano referente ao desconto irregular na folha de pagamento.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.